Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700785-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ALMEIDA DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum cível, indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspensão de descontos bancários na conta corrente da agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: PAULA ALMEIDA DE ARAUJO LEMOS (demandante) alega estar superendividada em razão de 3 contratos de mútuo celebrados com Banco de Brasília AS (demandado). Requer a designação de audiência para apresentação de seu plano de pagamentos de dívida ao demandado e a sua posterior homologação. Em tutela de urgência, requer a limitação do total mensal das parcelas 30% da sua remuneração. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano iminente. Ausente um deles, a tutela deve ser indeferida. Os dois empréstimos consignados (id. 144803950 - Pág. 1-7 e 144803951 - Pág. 5-11) respeitam, à primeira vista, a margem legal de 30% dos rendimentos da autora (vide contracheques de id 144801584). Quanto ao terceiro empréstimo, ele contém previsão de desconto em conta corrente da autora (144803950 - Pág. 8-10, cláusula 13a), o qual não é ilegal, mesmo que ultrapasse o patamar de 30% da renda do devedor, enquanto durar a autorização de débito (tese firmada no recurso especial repetitivo de tema 1.085). Uma vez que a cobrança das parcelas dos mútuos está a princípio de acordo com a lei e com a jurisprudência vinculante, o direito da autora não se mostra suficientemente provável. Ante o exposto: 1. Em vista dos comprovantes de rendimento de id. 144801584 e da própria causa de pedir (superendividamento), defiro a gratuidade a gratuidade de justiça. 2. Indefiro a tutela de urgência. 3. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada e intimada, via sistema eletrônico - PJe, para realização da audiência de conciliação inclusive para apresentação do plano de pagamento de constante do Item 7, ‘e’ da inicial, id. 144801580 - Pág. 11, cientes as partes de que esta será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação desta Circunscrição, observadas as regras do art. 335 do Código de Processo Civil. Cumprido o mandado inicial, designe-se audiência, intimando-se as partes em seguida. [assinado digitalmente Jerônimo Grigoletto Goellner Juiz de Direito Substituto. (id. 144838324). Irresignada, a recorrente alega que o banco agravado está retendo 100% (cem por cento) do seu salário, não lhe sobrando o “mínimo existencial” para o custeio das suas necessidades básicas. Sustenta que a decisão vergastada vai na contramão daquilo que tem pronunciado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no que diz respeito ao socorro prestado pelo Judiciário às pessoas em situações graves de dívidas. Aduz que o tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça-STJ se aplica somente aos empregados celetistas regidos pela lei de empréstimos 10.820/03, e não se aplica aos servidores públicos do Distrito Federal regidos por legislação própria no que toca à concessão de empréstimos (LC 840). Pede, assim, em caráter liminar, seja determinada a redução ou suspensão dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% (trinta por cento) da renda da autora (vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), enquanto durar o processo, o que equivale a R$ 1.452,03 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais, três centavos), importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento. Preparo não recolhido, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 144838324) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu, em antecipação de tutela jurisdicional, pedido para que a soma dos descontos de parcelas de empréstimos realizados no contracheque e na conta corrente da agravante seja limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é de se lembrar o entendimento de que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do tomador; todavia, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) A partir dos documentos juntados nos autos, até este momento, não se verifica, em cálculo simples, a partir do contracheque da agravante juntado à exordial, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como os descontos voluntários de cartão de crédito e cheque especial contraídos pela agravante para desconto em conta corrente, na qual a agravante percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação da instituição financeira. Outra não é a compreensão desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4.Nada obstante,a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.Na hipótese, nãocomprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação àdignidadeda pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator